Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. COMPRA DE PRODUTOS EM FARMÁCIA. APLICATIVO DE MENSAGENS. COMPROVANTE FALSO DE PIX. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas penas do art. 171, §2o-A, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar se as provas produzidas nos autos são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia; (ii) aferir a adequação do critério de exasperação da pena-base; (iii) analisar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; e (iv) revisar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A análise detida do acervo probatório, valorado de maneira adequada pelo Juiz sentenciante, não deixa dúvidas de que os réus praticaram, por duas vezes, em continuidade delitiva, o crime de estelionato mediante fraude eletrônica na forma narrada na inicial acusatória.
3.2. O reconhecimento pessoal realizado pela testemunha na fase de inquérito, conquanto não repetido em juízo, foi devidamente confirmado pelo próprio depoimento judicial da testemunha, pelo relato coeso e detalhado da policial civil, fornecido também durante a audiência de instrução, bem como pelas demais provas dos autos.
3.3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3.4. O entendimento que predomina é que, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
3.5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
3.6. A pena de multa, fixada na origem em 45 (quarenta e cinco) dias-multa em relação a um dos apelantes, deve ser retificada, de ofício, para adequar-se proporcionalmente à reprimenda corporal.
3.7. Não obstante o quantum da pena (5 anos e 10 meses), as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime) justificam a imposição do regime mais gravoso (fechado), em conformidade com o disposto no art. 33, §3o, do Código Penal, que determina a observância não apenas do montante da pena aplicada, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos conhecidos e um deles parcialmente provido unicamente para reduzir a pena de multa.